Tribunal: TRF3
Processo: 5026880-20.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
774/1006)

5026880-20.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 16/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 16/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5026880-20.2021.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DE SÃO PAULO DA 4 o REGIÃO, CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO - CREF4- SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO VIEIRA JULIO - MG94449

APELADO: GUILHERME ROMERA TRANQUILLI BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA FRANCISCO BRITO - PR87100-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO WILSON CHOCIAI LITTIERI - SP515624-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DESPORTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. TREINADOR/TÉCNICO DE TÊNIS. REGISTRO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1149/STJ. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO. CORREÇÃO. RESULTADO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Educação Física da 4a Região – CREF4/SP contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que assegurou a treinador de tênis de campo o exercício da atividade sem obrigatoriedade de registro no referido Conselho. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema no 1149 do Superior Tribunal de Justiça e requer a atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese firmada no Tema no 1149 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou a controvérsia à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.959.824/SP, que reconhece a inexistência de obrigatoriedade de inscrição de treinador ou técnico de tênis nos Conselhos de Educação Física quando as atividades se restringem à transmissão de táticas e técnicas do esporte, sem envolver preparação física.

Verifica-se erro material na referência ao Tema no 1041 do STJ, posteriormente cancelado, devendo ser corrigida a indicação para o Tema no 1149, que corresponde ao precedente repetitivo aplicável ao caso.

A correção do erro material não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento, pois a tese firmada no precedente foi efetivamente considerada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A inexistência de obrigatoriedade de registro de treinador de tênis no Conselho de Educação Física subsiste quando a atividade se limita à transmissão de técnicas e táticas do esporte, sem envolver preparação física, conforme tese firmada no Tema no 1149 do STJ.

A incorreta indicação de tema repetitivo configura erro material passível de correção por embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.696/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.959.824/SP, Primeira Seção, j. 08.03.2023 (Tema 1149).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5026880-20.2021.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DE SÃO PAULO DA 4 o REGIÃO, CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO - CREF4- SP

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO VIEIRA JULIO - MG94449

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA FRANCISCO BRITO - PR87100-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO WILSON CHOCIAI LITTIERI - SP515624-A

APELADO: GUILHERME ROMERA TRANQUILLI BARBOSA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos por CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO - CREF4/SP contra acórdão desta 6a Turma que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

O acórdão está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E DESPORTIVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. REGISTRO DE TREINADOR/TÉCNICO DE TÊNIS DE CAMPO. REGISTRO EXIGÍVEL SOMENTE AOS TREINADORES GRADUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 3o da Lei no 9.696/1998 apenas elenca de forma ampla as atribuições executáveis pelos profissionais de educação física "nas áreas de atividade física e desporto". Não confere unicamente a referido profissional o exercício da lista de funções relacionadas com esportes, mas tão somente ressalta que o desempenho das atividades descritas no dispositivo pelo profissional de educação física se restringe às áreas de atividades físicas e desporto.

2. Competindo à lei a regulação da profissão, não há no diploma legal correspondente regras que vinculem ou obriguem o técnico a possuir diploma de nível superior.

3. É facultado ao treinador da modalidade esportiva de tênis de campo ser ou não graduado em curso superior de Educação Física, sendo certo que, apenas no último caso, deve inscrever-se no Conselho Regional de Educação Física correspondente, sujeitando-se assim à fiscalização da entidade, consoante dispõe o estatuto regulador da profissão, situação que reforça o direito líquido e certo do impetrante.

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1959824/SP, em sede de recursos repetitivos, Tema 1041, ocorrido em 8 de março de 2023, pacificou o entendimento no sentido de que a “Lei 9.969/1998 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos Conselhos de Educação Física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restrinjam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em Educação Física".

5. Não há qualquer ressalva a ser feita sobre a possibilidade de o Conselho poder fiscalizar o impetrante quanto à realização de treinamento físico e outras atividades que ultrapassem a transmissão de conhecimentos de táticas e técnicas do esporte.

6. O decisum foi claro no sentido de que a autoridade impetrada deve se abster de adotar qualquer ato para impedir o impetrante de exercer a atividade profissional de instrutor técnico de tênis de campo, não constando qualquer autorização para que pratique atividades reservadas somente aos profissionais de educação física, o que sequer é o objetivo da demanda.

7. Agravo interno não provido.”

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, que teria ignorado o Tema n. 1149/STJ. Sustenta que o julgado “não observou que o CREF4/SP, na linha do que restou decidido pelo STJ, tem a prerrogativa legal de fiscalizar as atividades dos treinadores que ultrapassam a transmissão dos conhecimentos técnicos e táticos do esporte”. Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos (ID 283476340).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e a primordial função de sanar vícios emanados do ato decisório, porquanto objetiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

Assim dispõe o art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, que teria ignorado o Tema n. 1149/STJ.

Da decisão monocrática, mantida em sede de agravo interno, consta:

“Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1959824/SP, em sede de recursos repetitivos, Tema 1041, ocorrido em 8 de março de 2023, pacificou o entendimento no sentido de que a “Lei 9.969/1998 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos Conselhos de Educação Física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restrinjam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em Educação Física".”. (destaquei)

Verifica-se a mera ocorrência de erro material no julgado, na parte em que menciona o Tema 1041 do STJ, ora cancelado, e que tratava de matéria alheia ao presente caso.

O STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1959824/SP e outros - Tema 1149), firmou a seguinte tese: "A Lei 9.969/1998 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos Conselhos de Educação Física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restrinjam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrentes de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em Educação Física".

Como se vê, tanto o Recurso Especial 1959824/SP quanto o conteúdo da tese firmada pelo STJ foram corretamente mencionados no julgado.

Quanto à alegação de que a Turma “não observou que o CREF4/SP, na linha do que restou decidido pelo STJ, tem a prerrogativa legal de fiscalizar as atividades dos treinadores que ultrapassam a transmissão dos conhecimentos técnicos e táticos do esporte”, não assiste razão ao embargante.

O julgado é claro ao considerar que "a autoridade impetrada deve se abster de adotar qualquer ato para impedir o impetrante de exercer a atividade profissional de instrutor técnico de tênis de campo, não constando qualquer autorização para que pratique atividades reservadas somente aos profissionais de educação física, o que sequer é o objetivo da demanda". (destaquei)

Assim, tem-se que a matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo CREF4/SP, tão somente para fins de esclarecimento.

Assim, onde se lê “Tema 1041, ocorrido em 8 de março de 2023”, leia-se: “Tema 1149, ocorrido em 8 de março de 2023”.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para fins de esclarecimento, sem alteração do resultado.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DESPORTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. TREINADOR/TÉCNICO DE TÊNIS. REGISTRO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1149/STJ. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO. CORREÇÃO. RESULTADO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Educação Física da 4a Região – CREF4/SP contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que assegurou a treinador de tênis de campo o exercício da atividade sem obrigatoriedade de registro no referido Conselho. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema no 1149 do Superior Tribunal de Justiça e requer a atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese firmada no Tema no 1149 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou a controvérsia à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.959.824/SP, que reconhece a inexistência de obrigatoriedade de inscrição de treinador ou técnico de tênis nos Conselhos de Educação Física quando as atividades se restringem à transmissão de táticas e técnicas do esporte, sem envolver preparação física.

Verifica-se erro material na referência ao Tema no 1041 do STJ, posteriormente cancelado, devendo ser corrigida a indicação para o Tema no 1149, que corresponde ao precedente repetitivo aplicável ao caso.

A correção do erro material não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento, pois a tese firmada no precedente foi efetivamente considerada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A inexistência de obrigatoriedade de registro de treinador de tênis no Conselho de Educação Física subsiste quando a atividade se limita à transmissão de técnicas e táticas do esporte, sem envolver preparação física, conforme tese firmada no Tema no 1149 do STJ.

A incorreta indicação de tema repetitivo configura erro material passível de correção por embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.696/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.959.824/SP, Primeira Seção, j. 08.03.2023 (Tema 1149).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração tão somente para fins de esclarecimento, sem alteração do resultado., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão